Tribunal: TJSP
Processo: 2061288-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios, sem a devida retenção de imposto de renda – Descabimento – Em se tratando de Sociedade de Advogados, optante pelo Simples Nacional, referida sociedade fica submetida ao quanto disposto na LC 123/2006, devendo o recolhimento do

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios, sem a devida retenção de imposto de renda – Descabimento – Em se tratando de Sociedade de Advogados, optante pelo Simples Nacional, referida sociedade fica submetida ao quanto disposto na LC 123/2006, devendo o recolhimento do Tributo ocorrer sob o regime diferenciado, - Inteligência do artigo 714, II (serviços profissionais de advocacia) do Decreto n° 9.580/2018, e das INRF B no 765/2007 e 1.234/2012 – Decisão mantida – Recurso improvido